Tribunal: TJDFT
Processo: 0708755-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708755-82.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANGELICA TAVARES DA SILVA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por DISTRITO FEDERAL contra ANGÉLICA TAVARES DA SILVA FERREIRA em face de Sentença prolatada pela 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que tramita na origem pelo no 0708755-82.2019.8.07.0018. No Despacho de ID 14204211, esta relatoria constatou que, em consulta ao resultado final do processo de escolha dos Conselheiros Tutelares do DF, [1] observou-se que a Apelada não consta na relação, não tendo sido eleita na última etapa seletiva, após, o Apelante foi intimado para se manifestar quanto ao seu interesse no prosseguimento do feito, haja vista uma possível perda do objeto. Na petição de ID 15451828, a parte Apelante colacionou aos autos o memorando (No 59/2020 – SEJUS/CDCA/CEPE) a fim de indicar não ter a Apelada constado no resultado do processo de escolha para o Conselho Tutelar do D.F. É o relato do necessário. Decido. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se ele preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão, a regularidade formal e a adequação, o preparo e a tempestividade e a motivação do recurso. [2] No caso dos autos, observa-se que não há interesse recursal por parte do Apelante, pois, embora a Sentença tenha concedido a segurança para que a candidata permanecesse no processo seletivo de escolha dos Conselheiros Tutelares do Distrito Federal, a candidata não logrou êxito na etapa final, conforme consta no documento de ID 15451829 juntado pelo Apelante. Sendo assim ausente, portanto, pressuposto de interesse da presente Apelação Cível; outra medida não resta senão deixar de conhecer o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso por ser inadmissível e o faço com fundamento nos 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. [1] Consulta em 10/02/2020 http://conselhotutelar.sejus.df.gov.br/publicado-resultado-final-do-processo-de-escolha-dos-conselheiros-tutelares-do-df/ [2] JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982. Brasília, 13 de maio de 2020 16:50:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador